Tribunal: TJES
Processo: 0001187-65.2015.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001187-65.2015.8.08.0019

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON ROCHA DE ANDRADE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, CP). PRELIMINARES DE NULIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. JUNTADA DE MÍDIA NA VÉSPERA DO JULGAMENTO. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por apelante 1 e apelante 2 contra sentença proferida em ação penal pública que os condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, impondo ao primeiro a pena de 24 anos e 9 meses de reclusão, com decretação da perda do cargo público, e ao segundo a pena de 23 anos e 3 meses de reclusão, em razão de condenação pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão preclusas as alegadas nulidades relativas à tempestividade dos embargos opostos pelo Ministério Público, à interceptação telefônica sem autorização judicial e à juntada de mídias na véspera do julgamento do Júri; (ii) estabelecer se houve violação ao art. 479 do CPP por suposta surpresa à defesa; (iii) determinar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; e (iv) aferir a existência de erro ou injustiça na dosimetria da pena, especialmente na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As nulidades suscitadas possuem natureza relativa e não foram arguidas no momento processual oportuno, encontrando-se preclusas, nos termos do art. 571 do CPP, caracterizando-se a chamada “nulidade de algibeira”.

4. Embora existam precedentes que considerem suficiente a intimação do Ministério Público em plenário, no âmbito do Tribunal do Júri, a controvérsia foi submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1403/STJ), não havendo, até o momento, tese vinculante apta a afastar a orientação firmada no Tema 959. Segundo esse entendimento, o termo inicial da contagem do prazo para o Ministério Público impugnar decisão judicial corresponde à data da entrega dos autos na respectiva repartição administrativa, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha ocorrido em audiência, em cartório ou por mandado.

5. A alegação de nulidade das interceptações telefônicas mostra-se inviável, pois a matéria não foi questionada nas alegações finais da primeira fase do Júri nem no recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, operando-se a preclusão consumativa.

6. Não há demonstração de prejuízo concreto decorrente das interceptações telefônicas, uma vez que a condenação se ampara em conjunto probatório amplo, composto por confissões extrajudiciais, depoimentos testemunhais e laudos periciais, incidindo o princípio do
pas de nullité sans grief
.

7. A juntada de vídeos contendo interrogatórios policiais na véspera do julgamento não configura violação ao art. 479 do CPP, pois se trata de prova pré-existente, de conhecimento antigo da defesa, não caracterizando documento novo nem surpresa processual.

8. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos, pois encontra suporte em uma das versões fáticas apresentadas em plenário, amparada por provas judicializadas e elementos informativos corroborados.

9. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a substituição da valoração dos jurados pela convicção do Tribunal, sendo possível a cassação apenas quando a decisão se mostra totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre no caso.

10. A materialidade delitiva resta comprovada por laudo cadavérico, e a autoria encontra respaldo em confissões extrajudiciais detalhadas, interceptações telefônicas válidas e depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

11. A fixação da pena-base observou critérios concretos e idôneos, com adequada fundamentação na culpabilidade acentuada, nas circunstâncias do crime e nas consequências extrapenais, não havendo violação aos princípios da individualização da pena ou do
ne bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Nulidades relativas ocorridas na fase inquisitorial ou na primeira fase do Tribunal do Júri devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão.

2. Não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos o veredicto do Júri que opta por uma das versões amparadas no conjunto probatório.

3. A soberania dos veredictos impede a revisão do mérito da decisão dos jurados quando houver suporte mínimo nas provas produzidas.

4. É válida a exasperação da pena-base quando fundada em elementos concretos que extrapolam os inerentes ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, I e IV, e art. 59; CPP, arts. 563, 571, 593, III, “c” e “d”, e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 572.626/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28/04/2020, DJe 05/05/2020; STJ, HC 213.297/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 03/09/2015; STJ, REsp 1.349.935/SE (Tema 959), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23/08/2017, DJe 14/09/2017; STJ, HC nº 200.558/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.04.2019; STJ, HC nº 784.263/ES, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.08.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.328.456/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 07.10.2024; TJES, ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067, Primeira Câmara Criminal, j. 27.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001187-65.2015.8.08.0019

APELANTE
S
: JEFFERSON ROCHA DE ANDRADE; RODRIGO SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR M
ARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(preliminar)

A defesa do Apelante Jefferson, em suas razões recursais, suscitou uma série de nulidades que, em sua visão, viciariam o processo desde sua origem. Em análise detida, contudo, verifica-se que as referidas questões, além de serem infundadas, foram aventadas em momento inoportuno, o que leva à sua preclusão, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência pátria, consolidada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é clara ao rechaçar a chamada "nulidade de algibeira", que ocorre quando a parte opta por não arguir um suposto vício processual no momento adequado, para utilizá-lo estrategicamente apenas em caso de sentença desfavorável. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO. INCIDENTES DE FALSIDADE DOCUMENTAL. INSTAURAÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MUITO TEMPO APÓS A JUNTADA DO DOCUMENTO AOS AUTOS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO LÓGICA. MANIFESTAÇÃO INICIAL INCOMPATÍVEL COM A PRETENSÃO REQUERIDA. ALEGAÇÕES NÃO TRATADAS PELA INSTÂNCIA A QUO. NECESSIDADE DE REEXAME

DE PROVAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Petição de aditamento. Extensão ao demais incidentes de falsidades ns. 054/208000991-3 e 054/2080000992-1, os quais deram origem aos respectivos recursos em sentido estrito ns. 70027318856 e 70027318898. Contudo, após análise dos documentos juntados aos autos e de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, observa-se que os referidos recursos foram julgados monocraticamente. Assim, não é possível avançar sobre a irresignação sob pena de supressão de instância, na esteira do entendimento torrencial desta Corte Superior. 3. A instauração do incidente de falsidade documental deve ocorrer durante o trâmite processual, ou melhor, até a prolação da sentença.

A instauração do referido incidente durante a fase recursal não espelha a melhor técnica. Isso porque a utilização da prova obtida por meio do incidente de falsidade pela Corte recursal acarretará em supressão de instância, uma vez que o juízo a ad quem levará em consideração dado não disponível à cognição do juízo a quo. 4. Na hipótese em apreço, o incidente de falsidade documental (n.

054/20800008127) foi instaurado em 30/05/2008 e a decisão condenatória do Tribunal do Júri é datada de 02/03/2007, cerca de 01 (um) ano e 03 (três) meses após a condenação do réu. 5. Além disso, a Corte local afirmou que o documento supostamente inquinado, o qual aponta ser o ora paciente o proprietário da motocicleta, foi juntado aos atos em março de 1996. Ou seja, a nulidade só foi arguida em 30/05/2008, mais de 12 (doze) anos após a juntada do indigitado documento aos autos.

6. A trilhar caminho semelhante, o seguinte julgado esta Egrégia Quinta Turma: "As instâncias ordinárias concluíram, acertadamente, que o requerimento de instauração de incidente de falsidade seria manifestamente intempestivo, notadamente porque o documento a ser periciado constava dos autos há mais de dez anos, e o pedido foi apresentado após a prolação da sentença, tratando-se de questão preclusa. [...] Embora não exista prazo definido em lei para que se possa requerer a instauração de incidente de falsidade documental previsto no artigo 145 e seguintes do Código de Processo Penal, os recorrentes permaneceram inertes por longo período, mesmo tendo amplo acesso às informações necessárias para instruir o incidente de falsidade, deixando para impugnar o documento somente após encerrada a instrução processual. Permitir o comportamento em análise, representaria violação aos princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, da lealdade processual e da boa-fé objetiva, diante da reabertura da fase de produção de provas mesmo diante da inércia dos recorrentes" (RHC 79.834/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 10/11/2017)
7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. Precedentes. 8. A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas. Em foco, afigura-se presente a preclusão lógica, uma vez que o acusado manifestou-se pela desnecessidade da produção de prova e, agora, requer o reavivamento do incidente de falsidade documental, alegando a necessidade de se realizar diligências para provar a suposta falsidade.
9. Alegações de que o documento é evidentemente falso e de que o paciente jamais foi proprietário da motocicleta não podem ser acolhidas, pois, além de não terem sido enfrentadas pela instância a quo, demandaria, para tanto, o reexame de provas, medida inviável na via estreita do remédio heróico.

10. Habeas corpus não conhecido.

(
HC n. 200.558/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/4/2019, DJe de 9/4/2019
.) - destaquei

As nulidades relativas, como as aventadas, dependem não apenas de arguição oportuna, mas também da comprovação de prejuízo concreto, o que não foi demonstrado.

1.
1
Do Juízo
d
e Admissibilidade Recursal –
d
a Preliminar
d
e Intempestividade

A defesa apresentou nova preliminar de nulidade em sede de memoriais (ID 18119649), por questão que alega ser de nulidade absoluta. Contudo, frisa-se que os tribunais superiores têm decidido que mesmo as matérias de nulidade absoluta estão sujeitas à preclusão. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. SÚMULA VINCULANTE N. 11/STF. USO DE ALGEMAS. NULIDADE ARGUIDA APÓS DOIS ANOS DO EXAME PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência, tanto deste Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, "em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal." (AgRg no HC 527.449/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 05/09/2019).
2. Agravo regimental desprovido. (
STJ, AgRg no HC n. 572.626/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 5/5/2020.
) - destaquei

Portanto, seria o caso de afastar o reconhecimento da preliminar de nulidade. Contudo, mesmo se assim não fosse, não haveria o acolhimento da preliminar de nulidade. Explico.

A admissibilidade dos recursos, dentre eles o Embargos de Declaração, exige a verificação da presença de seus requisitos extrínsecos, dentre os quais se destaca a tempestividade.

O prazo legal para a oposição de Embargos de Declaração é de 2 (dois) dias, conforme o art. 382 do CPP, sendo que "
No âmbito penal, o Ministério Público não possui a prerrogativa do prazo em dobro para recorrer
" (STJ, HC n. 213.297/RJ , Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, Dje 3/9/2015). Para o Ministério Público, a intimação é pessoal, prerrogativa assegurada pela Lei Orgânica e pelo art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal. A efetivação da intimação pessoal, para fins de deflagração do prazo recursal, exige a entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, garantindo-se, assim, a real ciência e a possibilidade de preparo da manifestação jurídica.

A análise detida do cronograma processual revela que não houve tentativa de intimação pessoal do Ministério Público, pois, conforme extrai-se da sentença (ID 17502559) “
Sentença lida e publicada no Salão do Júri desta Comarca. Presentes intimados nesta sessão. Sentença registrada
”. Assim, verifica-se que nem sequer houve tentativa de intimação do Ministério Público para que o prazo para oposição de Embargos de Declaração fosse iniciado.

Desta forma, afere-se que o Ministério Público opôs os Embargos de Declaração na primeira oportunidade que teve acesso aos autos, após a inserção da sentença nos autos (ID 17502559).

Essa interpretação rigorosa quanto ao termo inicial de contagem do prazo para o
Parquet
encontra respaldo vinculante na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do Recurso Especial n.º 1.349.935/SE, sob o Tema Repetitivo 959, a Terceira Seção, sob a relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (DJe 14/09/2017), consolidou o entendimento, de que a intimação pessoal, que deflagra o prazo recursal, se aperfeiçoa com a entrega dos autos na repartição administrativa. Tal premissa é aplicável tanto ao Ministério Público quanto à Defensoria Pública. A ver ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). PROCESSO PENAL E PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTAGEM DOS PRAZOS. INÍCIO.

NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO. INTIMAÇÃO E CONTAGEM DE PRAZO PARA RECURSO. DISTINÇÕES. PRERROGATIVA PROCESSUAL. NATUREZA DAS FUNÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PECULIARIDADES DO PROCESSO PENAL. REGRA DE TRATAMENTO DISTINTA. RAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 18, II, "h", DA LC N. 75/1993 e 41, IV, DA LEI N. 8.625/1993.

1. A intimação dos atos processuais tem por objetivo dar conhecimento ao interessado sobre o ato praticado, permitindo-lhe, eventualmente, a ele reagir, em autêntica expressão procedimental do princípio do contraditório, o qual se efetiva no plano concreto com a participação das partes no desenvolvimento do processo e na formação das decisões judiciais, de sorte a conferir tanto ao órgão de acusação quanto ao de defesa o direito de influir, quer com a atividade probatória, quer com a apresentação de petições e arrazoados, escritos e orais, na formação do convencimento do órgão jurisdicional competente.

2. Na estrutura dialética do processo penal brasileiro, o Ministério Público desempenha suas funções orientado por princípios constitucionais expressos, entre os quais se destacam o da unidade e o da indivisibilidade, que engendram a atuação, em nome da mesma instituição, de diversos de seus membros, sem que isso importe em fragmentação do órgão, porquanto é a instituição, presentada por seus membros, que pratica o ato. 3. Incumbe ao Ministério Público a preservação da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CF), o que autoriza a otimização da eficiência dos serviços oficiais, dependentes do acompanhamento e da fiscalização de vultosa quantidade de processos. Daí a necessidade e a justificativa para que a intimação pessoal seja aperfeiçoada com a vista dos autos (conforme disposto expressamente no art. 41, IV, da Lei n. 8.625/1993 e no art. 18, II, "h", da LC n. 75/1993). Raciocínio válido também para a Defensoria Pública (arts. 4º, V, e 44, I, da LC n. 80/1994), dada sua equivalente essencialidade à função jurisdicional do Estado (art. 134 da CF) e as peculiaridades de sua atuação.

4. Para o escorreito desempenho de suas atribuições constitucionais e legais, a intimação pessoal dos membros do Ministério Público é também objeto de expressa previsão no novo CPC, no art. 180 (repetindo o que já dizia o CPC de 1973, em seu art. 236, § 2º), semelhantemente ao disposto no art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal.

5. A distinção entre intimação do ato e início da contagem do prazo processual permite que se entenda indispensável - para o exercício do contraditório e a efetiva realização da missão constitucional do Ministério Público - que a fluência do prazo para a prática de determinado prazo peremptório somente ocorra a partir do ingresso dos autos na secretaria do órgão destinatário da intimação.

Precedentes. 6. Assim, a não coincidência entre a intimação do ato decisório (em audiência ou por certidão cartorial) e o início do prazo para sua eventual impugnação é a única que não sacrifica, por meio reflexo, os direitos daqueles que, no âmbito da jurisdição criminal, dependem da escorreita e eficiente atuação do Ministério Público (a vítima e a sociedade em geral). Em verdade, o controle feito pelo representante do Ministério Público sobre a decisão judicial não é apenas voltado à identificação de um possível prejuízo à acusação, mas também se dirige a certificar se a ordem jurídica e os interesses sociais e individuais indisponíveis - dos quais é constitucionalmente incumbido de defender (art. 127, caput, da CF) - foram observados, i.e., se o ato para o qual foi cientificado não ostenta ilegalidade a sanar, ainda que, eventualmente, o reconhecimento do vício processual interesse, mais proximamente, à defesa.

7. É natural que, nos casos em que haja ato processual decisório proferido em audiência, as partes presentes (defesa e acusação) dele tomem conhecimento. Entretanto, essa ciência do ato não permite ao membro do Ministério Público (e também ao integrante da Defensoria Pública) o exercício pleno do contraditório, seja porque o órgão Ministerial não poderá levar consigo os autos, seja porque não necessariamente será o mesmo membro que esteve presente ao ato a ter atribuição para eventualmente impugná-lo.

8. Recurso especial provido para reconhecer a tempestividade da apelação interposta pelo Ministério Público Federal e determinar ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região que julgue o recurso ministerial.

TESE:
O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado
.

(
STJ.
REsp 1349935/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 14/09/2017
) - destaquei

Não se desconhece, no entanto, que há precedentes
1
no sentido de que tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública são intimados da sentença ao final da sessão de julgamento do Júri. Tamanha é a celeuma que, em 22/12/2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou o Recurso Especial n° 2.225.548/PA, como paradigma da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1403, no qual se busca: "Definir o termo inicial da contagem do prazo para o Ministério Público impugnar decisão judicial proferida pelo Tribunal do Júri".

Considerando que o tema foi
apenas afetado
, inexistindo, até o momento,
precedente vinculante no sentido de que o Ministério Público se dá por intimado da sentença proferida na sessão de julgamento do júri
, mantenho entendimento
alinhado ao precedente vinculante vigente e à literalidade da lei processual penal
, razão pela qual
entendo que os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público são tempestivos
.

Isso posto, rejeito a preliminar.

1.2. Da Alegada Nulidade das Interceptações Telefônicas: A Preclusão Consumativa e a "Nulidade de Algibeira"

Sustenta o recorrente a nulidade das interceptações telefônicas utilizadas como meio de prova, sob o argumento de ausência de decisão judicial autorizadora nos autos.

Entretanto, uma análise detida do
iter
processual revela que tal alegação esbarra, de forma intransponível, no instituto da preclusão.

As interceptações telefônicas em questão foram produzidas ainda na fase inquisitorial, servindo de supedâneo para o oferecimento da denúncia em 2013 e para a prolação da decisão de pronúncia em 2015. O procedimento do Tribunal do Júri é bifásico. Eventuais nulidades ocorridas durante a primeira fase (j
udicium accusationis
) devem, por imperativo legal (art. 571, I, do CPP), ser arguidas nas alegações finais dessa fase ou, no máximo, no recurso interposto contra a decisão de pronúncia.

No caso vertente, a defesa técnica, embora tenha manejado Recurso em Sentido Estrito contra a pronúncia à época, manteve-se silente quanto a qualquer suposta irregularidade nas interceptações telefônicas. O trânsito em julgado da decisão de pronúncia opera o efeito preclusivo
pro judicato
quanto às matérias nela decididas ou que deveriam ter sido impugnadas naquele momento processual.

Não se pode admitir que a parte, ciente de um suposto vício desde o início da persecução penal, guarde tal alegação como um "trunfo" na manga, para suscitá-la apenas em sede de apelação, anos depois, e somente após um veredicto condenatório desfavorável. Tal conduta configura a chamada "nulidade de algibeira" (ou nulidade de bolso), estratégia processual rechaçada com veemência pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por violar a boa-fé objetiva e o dever de lealdade processual.

Nesse sentido, trago à colação recentíssimo julgado da Quinta Turma do STJ, que se amolda como uma luva ao caso em apreço, ao tratar da preclusão de nulidades anteriores à pronúncia:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JURI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA E POR ESTAR BASEADA EM TESTEMUNHO DE "OUVIR DIZER". CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JURI. WRIT IMPETRADO MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECEDENTES DO STJ. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DO TRIBUNAL DO JURI. PREJUDICIALIDADE DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM TESTEMUNHOS INQUISITORIAIS CONFIRMADOS JUDICIALMENTE E EM DEPOIMENTOS JUDICIAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I - Como é de conhecimento, a jurisprudência dos Tribunais Superiores "não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais" (AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Terceira Seção, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 29/11/2022.).

II - No caso, verifica-se que (i)
o réu já interpôs o recurso cabível contra a decisão de pronúncia que, inclusive, já restou preclusa;
(ii) que, somente após mais de três anos do julgamento do recurso em sentido estrito, o impetrante vem suscitar tardiamente teses de nulidade da pronúncia (ausência de prova judicializada e decisão fundamentada exclusivamente em testemunho de "ouvir dizer"), que não foram oportunamente alegadas e (iii)
que impetrou o presente writ somente após a condenação do paciente pelo Tribunal do Juri, evidenciando a denominada de nulidade de algibeira, cuja prática é rejeitada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes da 5ª Turma.
Registre-se, inclusive, que a condenação do Tribunal do Juri foi mantida pelo Tribunal de origem, tendo sido refutada a tese de que a decisão do júri seria contrária à prova dos autos e, nesta Corte de Justiça, consta decisão (pendente de trânsito em julgado) não conhecendo do agravo em recurso especial então interposto contra a decisão de inadmissão do recurso especial então manejado contra o citado acórdão do Tribunal de origem.

III -
A posterior sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, em regra, prejudica o exame de eventuais nulidades ocorridas na fase de pronúncia. Precedente da 5ª Turma.

IV - Pretende o impetrante se valer do habeas corpus como substitutivo de recurso, uma vez que, na época oportuna, não interpôs recurso contra o acórdão que julgou o recurso em sentido estrito, sendo o writ utilizado como sucedâneo recursal para rever decisão de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal, o que é incabível.

V - A decisão de pronúncia não está amparada exclusivamente em provas não judicializadas e em testemunho de "ouvir dizer", tendo sido demonstrada a materialidade e indícios de autoria das condutas pelas quais foi pronunciado o paciente, diante dos testemunhos colhidos durante a fase inquisitorial e perante autoridade judiciária e das provas carreadas aos autos.

VI -
Tendo em vista que as teses suscitadas demonstram a utilização da nulidade de algibeira, manobra processual rechaçada por este Tribunal; tendo em conta que o paciente já restou condenado pelo Tribunal do Juri, cuja decisão foi mantida pelo Tribunal de origem, tendo sido, nesta Corte, o agravo em recurso especial não conhecido e que, na via estreita do presente writ, não restou demonstrado que a decisão de pronúncia foi amparada exclusivamente em provas não judicializadas e em testemunhos indiretos, a ordem deve ser denegada.

Ordem denegada.

(HC n. 784.263/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 2/9/2024.) - destaquei

No referido precedente, a Corte Superior assentou que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri prejudica a análise de nulidades relativas à instrução preliminar não arguidas no momento oportuno. A preclusão, neste cenário, não é mera formalidade, mas garantia da segurança jurídica e da marcha processual.

Reforçando o repúdio à estratégia da "nulidade de algibeira", cito o paradigmático entendimento do Ministro Ribeiro Dantas:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO. INCIDENTES DE FALSIDADE DOCUMENTAL. INSTAURAÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MUITO TEMPO APÓS A JUNTADA DO DOCUMENTO AOS AUTOS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO LÓGICA. MANIFESTAÇÃO INICIAL INCOMPATÍVEL COM A PRETENSÃO REQUERIDA. ALEGAÇÕES NÃO TRATADAS PELA INSTÂNCIA A QUO. NECESSIDADE DE REEXAME

DE PROVAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Petição de aditamento. Extensão ao demais incidentes de falsidades ns. 054/208000991-3 e 054/2080000992-1, os quais deram origem aos respectivos recursos em sentido estrito ns. 70027318856 e 70027318898. Contudo, após análise dos documentos juntados aos autos e de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, observa-se que os referidos recursos foram julgados monocraticamente. Assim, não é possível avançar sobre a irresignação sob pena de supressão de instância, na esteira do entendimento torrencial desta Corte Superior. 3. A instauração do incidente de falsidade documental deve ocorrer durante o trâmite processual, ou melhor, até a prolação da sentença.

A instauração do referido incidente durante a fase recursal não espelha a melhor técnica. Isso porque a utilização da prova obtida por meio do incidente de falsidade pela Corte recursal acarretará em supressão de instância, uma vez que o juízo a ad quem levará em consideração dado não disponível à cognição do juízo a quo. 4. Na hipótese em apreço, o incidente de falsidade documental (n.

054/20800008127) foi instaurado em 30/05/2008 e a decisão condenatória do Tribunal do Júri é datada de 02/03/2007, cerca de 01 (um) ano e 03 (três) meses após a condenação do réu. 5. Além disso, a Corte local afirmou que o documento supostamente inquinado, o qual aponta ser o ora paciente o proprietário da motocicleta, foi juntado aos atos em março de 1996. Ou seja, a nulidade só foi arguida em 30/05/2008, mais de 12 (doze) anos após a juntada do indigitado documento aos autos.

6. A trilhar caminho semelhante, o seguinte julgado esta Egrégia Quinta Turma: "As instâncias ordinárias concluíram, acertadamente, que o requerimento de instauração de incidente de falsidade seria manifestamente intempestivo, notadamente porque o documento a ser periciado constava dos autos há mais de dez anos, e o pedido foi apresentado após a prolação da sentença, tratando-se de questão preclusa. [...] Embora não exista prazo definido em lei para que se possa requerer a instauração de incidente de falsidade documental previsto no artigo 145 e seguintes do Código de Processo Penal, os recorrentes permaneceram inertes por longo período, mesmo tendo amplo acesso às informações necessárias para instruir o incidente de falsidade, deixando para impugnar o documento somente após encerrada a instrução processual. Permitir o comportamento em análise, representaria violação aos princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, da lealdade processual e da boa-fé objetiva, diante da reabertura da fase de produção de provas mesmo diante da inércia dos recorrentes" (RHC 79.834/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 10/11/2017)
7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. Precedentes. 8. A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas. Em foco, afigura-se presente a preclusão lógica, uma vez que o acusado manifestou-se pela desnecessidade da produção de prova e, agora, requer o reavivamento do incidente de falsidade documental, alegando a necessidade de se realizar diligências para provar a suposta falsidade.
9. Alegações de que o documento é evidentemente falso e de que o paciente jamais foi proprietário da motocicleta não podem ser acolhidas, pois, além de não terem sido enfrentadas pela instância a quo, demandaria, para tanto, o reexame de provas, medida inviável na via estreita do remédio heróico.

10. Habeas corpus não conhecido.

(STJ,
HC n. 200.558/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/4/2019, DJe de 9/4/2019
.) - destaquei

Ademais, vigora no processo penal o princípio
pas
de
nullité sans grief
(art. 563 do CPP). A defesa não logrou demonstrar prejuízo concreto, uma vez que a condenação não se esteou exclusivamente nas interceptações, mas em um arcabouço probatório vasto, que inclui confissões extrajudiciais detalhadas, depoimentos testemunhais e laudos periciais.

1.3. Da Nulidade por Violação ao Art. 479 do CPP (Juntada de Vídeo na Véspera do Julgamento)

Alega a defesa nulidade do julgamento em razão da exibição, em Plenário, de vídeos contendo os interrogatórios policiais dos réus, sob o argumento de que tais mídias foram inseridas no processo eletrônico na véspera da sessão, violando o prazo de 3 dias úteis do art. 479 do CPP e causando surpresa.

A tese não se sustenta diante da realidade fática dos autos.

O art. 479 do Código de Processo Penal veda a leitura de documento ou exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte. A
ratio essendi
da norma é evitar a surpresa, garantindo o contraditório pleno.

Contudo, conforme certificado na Ata de Julgamento e bem pontuado pela magistrada presidente, os vídeos em questão não constituem prova nova. Trata-se das gravações audiovisuais dos interrogatórios dos réus (Rodrigo Silva Rodrigues e Luiz Eduardo Moreira) realizados na fase policial, no ano de 2013. Tais mídias sempre estiveram acauteladas em cartório nos autos físicos (fls. 112-114 e 122 do processo físico) e seus teores foram integralmente transcritos nos volumes iniciais do processo.

A defesa técnica, que acompanha o réu desde a fase investigativa, tinha pleno e inequívoco conhecimento da existência e do teor desses vídeos. A disponibilização dos arquivos digitais no sistema PJe na véspera do julgamento não foi um ato de produção de prova, mas mera providência administrativa da serventia para viabilizar a reprodução técnica do material em plenário, dada a digitalização do acervo.

Não houve, portanto, qualquer surpresa. A defesa teve anos para analisar esse material. Querer anular um julgamento complexo sob o argumento de que o arquivo digital foi "uploadado" tardiamente, quando o conteúdo probatório é de conhecimento cediço e antigo das partes, seria prestigiar o formalismo estéril em detrimento da verdade real e da justiça.

A jurisprudência pátria é uníssona ao diferenciar "documento novo" de "documento pré-existente nos autos". O art. 479 do CPP aplica-se àqueles, não a estes.

Ademais, a defesa teve a oportunidade de requerer acesso à mídia durante todo o decorrer do processo, visto que a mídia estava disponível na secretaria, conforme devidamente ressaltado pela magistrada presidente do júri:

“A irresignação da Defesa é impertinente, porque
o documento (fls. 150/155) já se encontra nos autos desde 2013, não havendo espaço para dizer que não foi submetido a contraditório e a ampla defesa. Desse modo, impugnar apenas hoje é sustentar uma preclusão de quase 12 anos [...] a irresignação da Defesa é impertinente, porque o CD faz parte do processo desde 2013, inclusive o interrogatório de fls. 109/111 (autos físicos – volume 1) corresponde à transcrição ipsis litterris do conteúdo da referida mídia
. Tanto não bastasse, os interrogatórios dos réus Rodrigo Silva Rodrigues e Luis Eduardo Moreira foram referidos à saciedade na sentença de pronúncia. Não há qualquer surpresa no conteúdo do vídeo para quem quer que seja. Anoto, por pertinente que os vídeos foram disponibilizados na data de ontem nos autos, conforme ID 68836794. E friso que nenhuma das partes foi surpreendida. O que dizer do fato de o Ministério Público em suas alegações finais referir-se expressamente às gravações feitas em sede policial quando apresentadas em 11/12/2014. Cito na literalidade: “Importa ressaltar que todas essas confissões foram prestadas perante pelo menos um Delegado de Polícia, sendo filmada, conforme se dessume das mídias de ‘DVD’ acostadas às fls. 114/116; 122; as quais comprovam a lisura e legalidade das mesmas”.
Ora, a mídia estaria disponível apenas para o parquet? Decerto, não se pode admitir esse tipo de vã sustentação. Reforço que as mídias sempre estiveram disponíveis no processo de origem (nº 00016740620138080019), do qual os réus fizeram parte até a apresentação do recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia, o que rebustece que não há que se falar em surpresa no caso. Reitero que os vídeos foram anexados aos presentes autos na data de ontem apenas para otimizar os trabalhos, especificamente sua exibição, não para dar conhecimento a qualquer das partes já que, repito, foram amplamente discutidos durante toda instrução processual.
De outra banda, não se pode perder de mira que as alegações de nulidade em processo penal devem demonstrar prejuízo efetivo e não ser mera sustentação genérica. Desse modo, indefiro o reconhecimento de qualquer nulidade e permitirei a utilização do referido vídeo em Plenário, inclusive registro que quem primeiro fez referência à mídia, exibindo-a durante o interrogatório do réu Rodrigo, fui eu”.

Portanto, conclui-se que não foi negado acesso à mídia das extrações, visto que tal pedido sequer foi feito. Em casos análogos, verifica-se acórdãos da jurisprudência pátria em que também se afastou a preliminar sob pena de acolhimento de “nulidade de algibeira”:

ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. Em observância à declaração de inconstitucionalidade formal do art. 10, inciso II, da Lei Estadual nº 14.939/2003 pelo Órgão Especial deste Tribunal, não é possível a isenção das custas processuais. Eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ser examinada pelo Juízo da Execução Penal. (DES. EDISON FEITAL LEITE. REVISOR) V. V. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA Lei nº 11.343/2006) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA Lei nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CESSAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA QUANDO JÁ HAVIA ATINGIDO A MAIORIDADE. CRIME PERMANENTE. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CD/DVD COM AS GRAVAÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADIMISSIBILIDADE. DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO DESCRITAS NO ART. 40,VI. NÃO ACOLHIMENTO. BIS IN IDEM NA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI EM AMBOS DELITOS. CRIMES AUTÔNOMOS. NÃO OCORRÊNCIA. PENA. REDIMENSIONAMENTO. NECESSIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REDUÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DOS DIAS-MULTA. INADIMISSIBILIADADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. O magistrado não está obrigado a rebater especificamente cada alegação defensiva quando de sua fundamentação. Ademais, não houve prejuízo para a defesa, eis que se trata de crime permanente, e quando de sua cessação a acusada já havia atingido a maioridade, não havendo o que se falar em nulidade da sentença. Não há que se falar na nulidade nas interceptações telefônicas que atendem a todos os parâmetros da Lei nº 9.296/96. Ademais, vigora no sistema de processo penal brasileiro o princípio do pas de nullite sans grief, segundo o qual não é possível a declaração de nulidade sem que seja cabalmente demonstrado prejuízo, consoante dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal.
Inexiste nulidade processual pela falta de acesso da defesa à mídia de CD contendo gravações das interceptações telefônicas se o causídico estava devidamente ciente acerca da sua disponibilidade na secretaria do juízo.
[...] (
TJMG; APCR 1198389-77.2015.8.13.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Wanderley Paiva; Julg. 27/09/2022; DJEMG 05/10/2022
) - destaquei

APELAÇÃO CRIME. RECURSOS DOS RÉUS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Decisão parcialmente reformada somente para redução da multa. Preliminar. Nulidade. Extração de dados do celular. Inocorrência. Trata-se de extração de dados do celular e não de monitoramento telefônico. Da mesma forma que tratada a intercepção telefônica (fluxo de comunicação), com sobrada razão não se exige a transcrição integral do conteúdo dos dados extraídos do celular (dados estáticos), bastando que sejam transcritas as conversas relevantes que fundamentam a tese acusatória, o que ocorreu no caso. Ademais, não há notícia de negativa de acesso à integralidade do material, tampouco há negativa de esclarecimento quanto ao método utilizado.
Ciente do conteúdo apresentado pela autoridade policial antes da audiência, não foi postulado acesso pra fins de ciência da íntegra do material. Do modo como arguida, verifica-se o objetivo de reconhecimento de nulidade como um fim em si e não busca por saneamento de efetivo vício prejudicial à defesa.
Neste contexto, não é possível concluir, por presunção, pelo uso de metodologia inadequada para a extração de dados efetivada pelos inspetores.
Preliminar rejeitada.
[...]. Recursos do réu anderson e do ministério público desprovidos. Recurso da ré rosangela parcialmente provido. Extensão dos efeitos para o réu José cassio. (TJRS; ACr 5001169-22.2021.8.21.0007; Camaquã; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jayme Weingartner Neto; Julg. 07/12/2023; DJERS 13/12/2023)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E V, E § 2º-A, INCISO I, NA FORMA DO ARTIGO 70, CAPUT, SEGUNDA PARTE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINARES. [...]
Não é demais registrar que: (I) as defesas dos apelantes poderiam consultar, a qualquer momento da instrução processual, a integralidade das interceptações na mídia [CD] que estava arquivada em cartório;
(II) inexiste nos presentes autos qualquer questionamento defensivo direcionado aos peritos, o que leva à conclusão de que se realmente ocorreram, foram realizados em outra ação penal cuja prova não foi compartilhada aqui; e (III) o laudo pericial 415.843/2021 tinha como único objetivo degravar o conteúdo dos telefones celulares apresentados, tais como conversas, localizações, contatos e informações sobre todos os arquivos, e não realizar análise valorativa desta prova, o que foi providenciado, com maestria, pelos policiais civis subscritores dos relatórios de investigação. Rejeição. [...] Apelos improvidos. (TJSP; Apelação Criminal 1500013-44.2022.8.26.0586; Relator (a): Maria Cecília Leone; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Roque - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2025; Data de Registro: 30/06/2025) (TJSP; ACr 1500013-44.2022.8.26.0586; São Roque; Oitava Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Maria Cecília Leone; Julg. 30/06/2025)

Acrescente-se a isso o fato de que a jurisprudência é pacífica ao exigir a demonstração de prejuízo concreto, que não ocorreu no presente caso.

Desta feita, seja pela preclusão temporal, seja pela violação à boa-fé processual (nulidade de algibeira), REJEITO as preliminares arguidas.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001187-65.2015.8.08.0019

APELANTE
S
: JEFFERSON ROCHA DE ANDRADE; RODRIGO SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR M
ARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JEFFERSON ROCHA DE ANDRADE
e
RODRIGO SILVA RODRIGUES
,

em face da Sentença acostada ao ID 17502559 e integrada pela decisão de ID 17502569 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar os réus:

JEFFERSON ROCHA DE ANDRADE: nas iras do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, tendo determinado a perda do cargo público do réu;

RODRIGO SILVA RODRIGUES: nas iras do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Em suas razões, no ID 17502574, o apelante Jefferson sustenta preliminarmente:
(i)
a nulidade por interceptação telefônica sem deferimento judicial;
(ii)
nulidade por juntada de documentos/mídia na véspera do Júri. No mérito, pleiteia
(iii)
a anulação do julgamento e submissão a novo julgamento em razão da decisão manifestamente contrária a prova dos autos;
(i
v
)
a reforma da 1ª fase de todas as condenações da Sentença.

Já o apelante Rodrigo, nas razões de ID 17502600, requer:
(i)
a anulação do julgamento e submissão a novo julgamento em razão da decisão manifestamente contrária a prova dos autos;
(i
i
)
a reforma da 1ª fase de todas as condenações da Sentença.

Contrarrazões do Ministério Público, nos ID 17502628 e ID 17502629, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17644609, pelo desprovimento do recurso.

A defesa apresentou memorial ao ID 18119649, oportunidade em que arguiu nova preliminar de nulidade do julgamento dos embargos de declaração.

O processo entrou em pauta de julgamento presencial, ocasião em que a defesa realizou sustentação oral e frisou a referida nulidade, conforme extrai-se das notas orais de ID 18215324.

Isso considerado, proferi despacho (ID 18226592) determinando a remessa dos autos à Douta Procuradoria de Justiça, para oportunizar sua manifestação.

A Douta Procuradoria de Justiça (ID 18273176) opinou “
pelo afastamento da preliminar de nulidade arguida pela defesa
”.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (fls. 02/04, ID 17501989) o que se segue:

(...) Noticiam os autos do Inquérito Policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 09 de março de 2013, por volta das 17h00min, na Rua Antonio Florentino Alves, Bairro Benedita Monteiro, neste Município, os denunciados, com intenção de matar, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, fazendo uso de arma de fogo, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Geraldo Rodrigues da Silva Junior, vulgo “Rodrigo”, produzindo-lhe as lesões constantes no Laudo Cadavérico de fl. 32, o qual consigna como

causa mortis: hemorragia cerebral devido a ação de projétil de arma de fogo, bem como concorreram para a prática do crime.

1º FATO:

Segundo restou apurado, o crime foi praticado a mando do denunciado OSMAR ALVES MOREIRA, mediante pagamento e para saciar o seu desejo de vingança em razão do assassinato do seu filho Lindomar Alves Moreira, ocorrido no dia 28 de fevereiro de 2013, o qual disputava território de tráfico de drogas com a vítima GERALDO, havendo suspeita de que a mesma teria sido o mandante do crime de homicídio praticado contra seu filho.

Diante disso, o denunciado OSMAR incumbiu seu genro, o segundo denunciado, policial militar, mais conhecido por JEFFINHO, de efetuar o pagamento aos executores, oferecendo pelo serviço a quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), o qual aceitou de pronto a tarefa, uma vez que também ficou muito abalado com a morte do cunhado, com o qual possuía relação de irmãos.

2º FATO:

O denunciado JEFFINHO, por sua vez, pediu ao denunciado RODRIGO que intermediasse o encontro dele com os executores, ocasião em que lhe foi apresentado os denunciados ELLI-HANDER e LEONARDO FELIX, dando JEFFINHO seu aval para a contratação dos mesmos, uma vez que já conhecia LEONARDO.

Como precisavam de mais um comparsa para assegurar o sucesso da empreitada, ELLI-HANDER convidou o denunciado LUIZ EDUARDO, vulgo “DUDU”, para participar da mesma, sendo dito que receberia em troca dinheiro e seriam fornecidos carro, moto e arma, oportunidade em que firmaram o acordo.

3º FATO:

Dias antes da execução, o denunciado JEFFINHO forneceu ao denunciado RODRIGO a arma que seria utilizada na consumação do crime, a qual foi entregue por este no dia dos fatos ao denunciado ELLIHANDER.

O denunciado LEONARDO FELIX mostrou aos seus comparsas ELLI-HANDER e LUIZ EDUARDO onde seria realizado o crime, sendo este na residência da vítima, local para onde se dirigiram, indo em uma motocicleta os denunciados ELLI-HANDER e LUIZ EDUARDO, e na outra, dando cobertura, o denunciado LEONARDO FELIX.

Chegando à casa, o denunciado ELLI-HANDER chamou pela vítima, que se encontrava na sala da residência na companhia do seu filho de 01 (ano) e 05 (cinco) meses de idade, ocasião em que pegou seu filho no colo para atender ao chamado e com a criança nos braços foi alvejado, tendo o denunciado ELLI-HANDER efetuado 05 (cinco) disparos, e corrido na direção do denunciado LUIZ EDUARDO que aguardava com a motocicleta ligada.

A vítima foi socorrida, mas faleceu a caminho do hospital, por hemorragia cerebral devido a ação de projétil de arma de fogo.

Assim, resta caracterizado que o crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que cometido mediante paga ou promessa de recompensa, além de ter sido encomendado no intuito de vingar-se da vítima, pelo fato da mesma ter assassinado o filho do primeiro denunciado OSMAR, como também premeditaram suas atitudes.

Por outro lado, agiram à traição, de emboscada, ou outro recurso que tornou impossível a defesa da vítima, tendo em vista que a mesma segurava seu filho nos braços no momento em que foi surpreendida com os disparos.

Autoria e materialidade restam devidamente comprovadas diante do contexto probatório, confissão dos acusados RODRIGO SILVA RODRIGUES e LUIZ EDUARDO MOREIRA, provas testemunhais e Laudo Cadavérico de fl. 32(...)

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu condenar os recorrentes pelos crimes dos art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, conforme relatado.

1. Do Pedido de Anulação do Julgamento (Art. 593, III, 'd', CPP)

A tese principal das Defesas, que buscam a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, não merece prosperar.

O cerne da argumentação defensiva repousa na alegação de que a condenação, derivou exclusivamente de provas que não teriam sido corroborados por prova judicializada idônea.

Embora a argumentação defensiva seja tecnicamente escorreita ao citar a moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que busca valorizar o contraditório e rechaçar condenações baseadas unicamente em elementos informativos do inquérito, a situação dos autos apresenta uma nuance crucial que impede o acolhimento da tese de nulidade.

A anulação de um veredito popular, sob o pálio do art. 593, III, 'd', do CPP, é medida de absoluta excepcionalidade. A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, 'c', erigiu a soberania dos veredictos ao status de garantia fundamental. Esta soberania, como bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, não significa intangibilidade, mas impõe ao Tribunal do Júri um ônus de reverência, somente permitindo a cassação da decisão quando esta se revelar totalmente arbitrária, dissociada, desgarrada de todo o conjunto probatório.

Não é o que se vislumbra. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova, pois encontra amparo em uma das versões apresentadas em plenário, ainda que esta versão seja, para o viés defensivo, menos robusta que a tese da defesa.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea 'c', erigiu a Soberania dos Veredictos ao patamar de cláusula pétrea. Isso implica que a decisão emanada do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, deve ser preservada, salvo em situações excepcionalíssimas de total divórcio com o acervo probatório.

Ao Tribunal de Justiça, em sede de apelação, não é dado substituir a valoração feita pelos jurados pela sua própria convicção. O controle recursal limita-se a verificar se a decisão popular encontra algum amparo nas provas dos autos. Havendo duas versões verossímeis – uma acusatória e outra defensiva – e optando os jurados por uma delas, o veredicto é intocável.

No caso em tela, a decisão condenatória não é arbitrária. Pelo contrário, encontra-se solidamente amparada em elementos de convicção colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.

A materialidade é inconteste, comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fl. 36 do ID 17501989, que atesta a morte da vítima por hemorragia cerebral decorrente de projetis de arma de fogo.

Quanto à autoria e participação, a prova é robusta.

A defesa tenta desqualificar a condenação alegando que se baseia apenas em "provas inquisitoriais não judicializadas", especificamente as confissões de parte dos réus na delegacia, das quais se retrataram em juízo. O argumento não prospera.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO . ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA . REVISÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por Valdinei Pires Venâncio contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu pelo crime de homicídio qualificado (art . 121, § 2º, II, do Código Penal)à pena de 29 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
O apelante sustenta que a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos, pois a autoria não estaria devidamente comprovada, baseando-se exclusivamente em testemunhos indiretos e frágeis, além de confissão extrajudicial não confirmada em juízo.
Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base, argumentando que foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, reiterando o parecer ministerial . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a anulação do julgamento; e (ii) avaliar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão do Júri não se revela manifestamente contrária à prova dos autos, pois a autoria do crime encontra respaldo em confissão extrajudicial do réu, corroborada por prova testemunhal e laudos periciais . A negativa do réu em juízo não invalida sua confissão anterior, desde que esta seja corroborada por outros elementos de prova, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal, impede a anulação do julgamento quando há elementos mínimos que sustentem a decisão dos jurados.
Quanto à dosimetria da pena, verifica-se fundamentação idônea para a valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime . No entanto, a exasperação da pena-base mostrou-se desproporcional, ultrapassando os critérios usualmente adotados pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo adequada a redução proporcional. A agravante do meio que possa resultar perigo comum (art. 61, II, d, do Código Penal) não pode ser aplicada na ausência de prova concreta de que os disparos colocaram terceiros em risco efetivo. Diante da revisão da dosimetria, a pena definitiva é reduzida para 21 anos e 2 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O Tribunal do Júri possui soberania para escolher uma das versões apresentadas, desde que haja suporte probatório mínimo que a torne verossímil.
A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, mantém valor probatório se corroborada por outros elementos de prova .
A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, desde que a exasperação observe critérios objetivos e proporcionais. A agravante do meio que possa resultar perigo comum exige demonstração concreta de risco efetivo a terceiros. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, arts . 59, 61, II, d, e 121, § 2º, II; CPP, art. 593, III, d. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 213; STJ, AgRg no AREsp nº 2.282 .356/PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14 .05.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.698.089/AL, rel . Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.10 .2024.

(
TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00008144020118080030, Relator.: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, 2ª Câmara Criminal
) - destaquei

É cediço que em crimes de mando e execução, envolvendo disputa de tráfico de drogas, impera a "lei do silêncio". A retratação em juízo é uma estratégia comum e esperada. Contudo, os jurados, julgando por íntima convicção, têm plena liberdade para valorar a confissão extrajudicial, especialmente quando esta é rica em detalhes que apenas os envolvidos poderiam saber e quando encontra corroboração em outros elementos de prova.

No caso, as confissões prestadas na fase policial pelo apelante Rodrigo Silva Rodrigues e pelos corréus executores (Luiz Eduardo e Leonardo) foram minuciosas e convergentes. Eles descreveram que o motivo foi a vingança pela morte de Lindomar (filho de Osmar, cunhado de Jefferson), e que, para tanto, pagou-se R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), ofertados por Osmar e operacionalizados por Jefferson, o qual entregou a arma (revólver calibre.38) a Rodrigo, que a repassou ao executor Elli-Hander. Ademais, relata Rodrigo que Jefferson o pressionava dizendo que "o serviço tinha que ser feito".

A ver os interrogatórios sem sede policial:

RODRIGO SILVA RODRIGUES (fls. 109/111 do ID 17501989):
QUE a respeito da morte de GERALDO SILVA RODRIGUES tem a dizer que tal morte se iniciou a cerca de um conflito por disputa do território de tráfico de drogas entre GERALDO SILVA RODRIGUES e LINDOMAR; Que com as informações passadas por JEFERSON ANDRADE, de que quem teria matado o LINDOMAR seria GERALDO RODRIGUES com mais dois compassas de São Mateus; Que um dos indivíduos de São Mateus era a pessoa conhecida por "KM"; Que
o Sr. OSMAR que é pai de Lindomar prometeu R$35.000,00 (trinta e cinco mil reis) para a pessoa que matasse os assassinos de seu filho; Que tal valor foi repassado para JEFERSON ANDRADE, para que este pagasse o valor aos pistoleiros encarregados de matar GERALDO RODRIGUES, KM e o outro pistoleiros. Que o Interrogado por não conhecer os envolidos fez uma ponte entre HELIHANDER, e LENARDO FELIX e JEFERSON ANDRADE, e inclusive JEFERSON já conhecia LEONARDO e que poderia efetuar tal crime, dando o aval para o cometimento de tal crime; Que JEFERSON inclusive conversou com LEONARDO e ELI-HANDER e que JEFERSON somente pagaria a quantia depois que o serviço fosse feito; Que JEFERSON dizia o tempo todo ao Interrogado que o serviço tinha que ser feito, pois do contrário o Interrogado também seria morto
; Que então ELI-HANDER e LUIS EDUARDO assassinaram GERALDO RODRIGUES, e LEONARDO também estava envolvido; Que na moto para executar a morte foram 2 (dois), mas o terceiro ficava fazendo a escolta; Que quem matou, puxando efetivamente o gatilho foi ELI-HANDER;
Que a arma que foi utilizada para o crime foi passada pelo Interrogado para ELI-HANDER sendo um Rossi calibre .38 reforçado, preto, cabo de madeira; Que a arma foi entregue ao Interrogado por JEFERSON ANDRADE, uma semana antes do cometimento do crime, para que o Interrogado repassasse tal arma ao executor de tal crime;
Que no dia do crime o Interrogado ficou em um churrasco e após o churrasco foi para casa, não tendo combinado de pegar os executores em seu veículo próprio, pois até mesmo estavam de moto; Que a polícia militar inclusive foi avisada que talvez iria ser cometido o crime contra GERALDO RODRIGUES, e era para eventualmente facilitar a fuga, e tal informação foi passada por JEFERSON ANDRADE; Que no dia do crime não se lembra de ter tido contato com JEFERSON, mas imagina que teve contato com JEFERSON ANDRADE um dias após o cometimento do crime; Que inclusive no dia em que esteve com JEFERSON ANDRADE, DAILSON ARRASTÃO também estava com JEFERSON;
Que o Interrogado esteve com JEFERSON para dizer que o serviço estava feito e era para JEFERSON pagar o serviço; Que JEFERSON disse que não tinha como pagar pois o seguro de LINDOMAR ainda não teria sido pago; Que foi o próprio JEFERSON quem disse ao Interrogado que o Sr. OSMAR era quem iria pagar pelo crime; Que dos R$35.000,00 (trinta e cinco mil) nada tocaria para o Interrogado e que o restante seria dos executores (ELI-HANDER, LUIS EDUARDO e LEONARDO FELIX); Que o Interrogado poderia ficar com algum valor que os executores lhes repassassem; Que JEFERSON ANDRADE não efetuou o pagamento do homicídio de GERALDO RODRIGUES porque o Sr. OSMAR ainda não recebeu o valor do seguro
; Que ELI-HANDER passou a comentar com alguns usuários de droga que teria praticado o crime; Que tal informação dita por ELI-HANDER chegou ao conhecimento de JEFERSON ANDRADE, e
JEFERSON chegou para o Interrogado e disse que a informação era sigilosa e que poderia perder a farda por conta disso, e que o Interrogado tinha sido irresponsável e que tinha arranjado "menino" para fazer o serviço
; Que JEFESON ANDRADE e ADAILSON, vulgo "ARRASTÃO" já teriam tentado matar GERALDO RODRIGUES, mas não teriam conseguido; Que após a morte de LINDOMAR entrou em contato com ADILSON do Taxi e disse que LINDOMAR tinha morrido e devido a guerra do tráfico, pediu ADILSON para matar "os caras" que teriam matado LINDOMAR, pois este era amigo de ADILSON; Que disse para ADILSON que não poderia deixar desse jeito, mas ADILSON não participou do crime; Que já esteve pessoalmente com LEVI, mas não conversou com ADILSON por intermédio de LEVI; Que JEFERSON estava querendo utilizar a polícia militar para matar GERALDO ROGRIGUES e "KM", sendo SGT ELI, MAURO e outros militares, mas o depoente nega que JEFERSON tenha contratado outras pessoas para tentar fazer o serviço e não tinha dado certo; Que confirma que esteve com LEVI, mas não se recorda de ter falado com ADILSON; Que lido a transcrição das gravações se recorda de inicialmente ter conversado com ADILSON, e que o combinado inicialmente entre OSMAR, e JEFERSON ANDRADE era que quem mataria GERALDO RODRIGUES eram as pessoas de Vitória; Que tal acordo foi feito no dia do enterro de LINDOMAR em Joaçuba, e que o Sr. OSRMAR disse que não era para ter receio de receber o dinheiro pois eles teriam muito dinheiro e condição para pagar; Que confirma que pediu ADILSON para trazer a LORA, sendo um sujeito ligado a ADILSON e que teria um monte de homicídio; Que quem mataria inicialmente GERALDO RODRIGUES seria ADILSON e outras pessoas de Vitória, e que JEFERSON ou o Sr. OSMAR pagariam para eles; Que o termo "martelo" era utilizado com referencia a arma de fogo; Que LEVI nunca lhe passou arma alguma; Que no entanto ADILSON e os seus agentes não vieram matar GERALDO RODRIGUES, mas o Interrogado não sabe o motivo; Que JEFERSON quando lhe entregou o revolver Rossi disse que era dele, e não disse que seria de LEVI; Que confirmar que CABO NILSON foi até sua Lan-house e pediu o revolver que tal arma era de LEVI; Que o Interrogado disse que o revolver não estava com ele e que estaria com os executores; Que então logo depois LEVI foi até a lan-house e pediu a arma, pois teria que sair da cidade até o meio dia; Que não chegou a dizer a CABO NILSON que a arma teria sido perdida; Que o revolver foi devolvido a LEVI; Que a arma de LEVI veio como auxiliar para praticar o crime, mas não foi utilizada no crime; Que melhor se recordando a arma de LEVI não era um Rossi e sim um .38 velho raspado; Que a arma que LEVI buscou em sua casa, o Interrogado havia pego com LEVI nas três vendas, indo de Barra de São Francisco para Ecoporanga, em uma roça; Que as armas de LINDOMAR estão todas com ADAILSON e JEFERSON ANDRADE e tais arma ficam em Cotaxe na Fazenda do Flaris (dono de pedreira), e este financia vários crimes na Região de Cotaxe e Ecoporanga; Que possui o ensino superior; Que não fuma, não bebe, e não usa droga; Que já foi preso por envolvimento em crime de homicídio; Que sobre o crime de GERALDO RODRIGUES a Policia Militar estava avisada por JEFERSON ANDRADE para facilitar a fuga; Que EDIRAN não teve participação na morte de GERALDO RODRIGUES, mas confirma que EDIRAN auxiliou recuperando a moto utilizada na morte de GERALDO RODRIGUES pois LUIS EDUARDO teria caído com a motocicleta; Que não haviam outros homicídios agenciados pelo Interrogado.

LUIZ EDUARDO MOREIRA (fl. 50/53
do ID 17501989):
Que possui o segundo grau completo; Que a interrogado deseja confessar que possui participação em 2 (dois) homicídios em Ecoporanga; Que a algum tempo atrás, quando ainda possuía cerca de 11 (onze) anos de idade, conheceu a pessoa de RODRIGO SILVA RODRIGUES, pois tinha o costume de frequentar a lan house para jogar; Que o tempo passou e o interrogado comprou um computador e parou de frequentar a lan house; Que passado algum tempo conheceu a pessoa de ELI-HANDER REIS, bem como LEONADO VIEIRA FELIX; Que passou a ter o costume de sair com ELI-HANDER e LEONARDO, e com o passar do tempo ELI-HANDER foi conversando com o Interrogado a respeito de ter disposição, ter coragem, e ELI-HANDER dizia que o interrogado não tinha coragem de nada;
Que então em março de 2013, ELI-HANDER chegou para o interrogado e disse que o Policial Militar, JEFERSON, conhecido como JEFINHO, teria lhe contratado para matar GERALDO RODRIGUES, e que se o interrogado auxiliasse iria receber dinheiro, carro, moto, e arma; Que então o interrogado aceitou a empreitada; Que no dia dos fatos, 09/03/2013, ELI-HANDER foi então a casa de RODRIGO SILVA RODRIGUES e pegou uma arma, qual seja, um revolver Rossi, calibre .38; Que o interrogado então não sabia onde era a residência, foi então que LEONARDO VIEIRA FELIX, pegou a motocicleta e colocou ELI-HANDER e mostrou o local; Que após voltarem o interrogado pegou sua motocicleta, e foi com ELI-HANDER, sendo que este estava na garupa; Que ao aproximarem da residência da vítima, o interrogado não teve coragem e voltou para trás e disse que não ia fazer isso; Que então foram para a casa de LEONARDO VIEIRA FELIX, e no local ELI-HANDER ficou falando para irem pois já tinham recebido o dinheiro; Que voltaram então para a casa de GERALDO RODRIGUES, momento em que o interrogado parou a motocicleta um pouco adiante, ELI-HANDER saltou, voltou na porta da casa, e chamou GERALDO RODRIGUES; Que quando GERALDO RODRIGUES saiu para fora de casa, ELI-HANDER efetuou os disparou; Que ao todo ELI-HANDER deu 5 (cinco) tiros; Que então ELI-HANDER montou na garupa da moto e o interrogado foi para a zona rural e rumou para Joaçaba, onde um rapaz estavam lhes esperando com um Honda Civic de propriedade de RODRIGO SILVA RODRIGUES, para voltarem para a rua e ficarem tranquilos;
Que no entanto, no trajeto, cairam e a motocicleta ficou guardada na casa de um tio de ELI-HANDER, mas no outro dia o pai de ELI-HANDER, EDIRAN REIS, pegou a motocicleta e levou para consertar e RODRIGO SILVA RODRIGUES ficou de pagar a moto, mas não pagou; Que nada recebeu por tal crime;
Que na verdade o policial JERFERSON pagou para RODRIGO, mas RODRIGO SILVA RODRIGUES nada repassou para o interrogado; Que a morte de GERALDO RODRIGUES foi encomendada pelo Policial JEFERSON, porque GERALDO RODRIGUES tinha matado LINDOMAR, vulgo “DOMAR”, e o pai de DOMAR passou o dinheiro para o policial JEFINHO encomendar a morte por vingança;
[...] Que RODRIGO SILVA RODRIGUES queria ainda matar todos os traficantes de Ecoporanga que trabalhavam para outras pessoas que não ele; Que RODRIGO SILVA RODRIGUES queria dominar o comércio de drogas em ECOPORANGA; Que o interrogado ficou em vitória, e depois resolveu voltar para Ecoporanga, e então acabou sendo preso ao se apresentar na delegacia; Que não sabia que sua prisão estava decretada; Que se sente muito arrependido, pois fez o que fez, nada recebeu, e ainda tem que viver com essa culpa; Que o declarante usava maconha, mas já algum tempo não mais faz uso; Que na morte de NELIO ELTON SIRILO SOBRINHO foi utilizado também um revolver Rossi, calibre .38; Que pode afirmar que não foi usada a arma de EDIRAN REIS, pois quem entregou a arma foi RODRIGO SILVA RODRIGUES; Que o policial JEFINHO cerca de 20 dias antes da morte de NELIO chegou a entregar uma arma para RODRIGO SILVA RODRIGUES, sendo um .38, mas não foi com essa arma que foi feito o serviço de NELIO; Que o .38 dado por JEFINHO era para matar "luiz Guilherme", sobrinho de Geraldo Rodrigues; Que JEFINHO não quis pagar a morte de GERALDO RODRIGUES, porque ELI-HANDER saiu contando para todo mundo que era ele que tinha feito o serviço, e JEFINHO disse que não ia pagar porque RODRIGO tinha colocado um menino para fazer o serviço e ele estava conversando demais; Que o interrogado sabe ainda, porque ELI-HANDER havia lhe dito, que RODRIGO SILVA RODRIGUES, EDIRAN REIS, LINDOMAR, vulgo “Domar” e uma outras pessoa, foram quem mataram IVANETE GONÇALVES e ELIAS FIGUEIRA DIAS, em Vila Paulista, Zona Rural de Barra de São Francisco-ES no ano de 2011; Que não sabe o motivo, e nem se é verdade; Que nada mais sabe a respeito de outros crimes; Que disse tudo que sabe; Que não foi ameaçado ou mesmo agredido; Que sente-se ameaçado por saber demais; Que RODRIGO SILVA RODRIGUES, CABO JEFERSON, EDIRAN, ELI-HANDER e LEONARDO são extremamente perigosos; Que teme por sua vida.

Tais detalhes, harmônicos entre si, afastam a tese de invenção ou coação policial, mormente quando não há qualquer prova técnica (exame de corpo de delito) que ateste a alegada tortura dos interrogados.

Ademais, a prova não é "isolada". As interceptações telefônicas (fls. 127/146 do ID 17501989) – cuja validade já foi reafirmada – demonstram a comunicação entre os envolvidos em momentos críticos. Testemunhas ouvidas em juízo, como o Policial Militar Roberto Carlos Nascimento dos Santos, QUE confirma a dinâmica do crime, corroborando os elementos colhidos na investigação, a ver:

Policial Militar Roberto Carlos Nascimento dos Santos
(fl. 809
do ID 17501989):
DADA A PALAVRA À PROMOTORA DE JUSTIÇA, ÀS SUAS PERGUNTAS FEITAS DIRETAMENTE RESPONDEU: que dos acusados, conhece apenas Jefferson;
que foi o policial responsável por confeccionar o boletim de ocorrência no caso narrado na denúncia do presente processo; que quando os policiais chegaram no local a vítima aparentava ainda estar com vida, porém inconsciente; que a polícia providenciou o socorro imediato para vítima, com a ajuda de um particular, que disponibilizou seu veículo para levar a vítima para o hospital; que chegando no local, a vítima estava caída na entrada da garagem, muito ensanguentada e por essa razão não conseguiu ver naquele momento onde os disparos atingiram a vítima; que no local dos fatos tinha uma senhora que tinha visto duas pessoas fugindo em uma moto, porém essa senhora não chegou a presenciar os disparos; que no momento do crime a esposa da vítima estava em casa, porém nos fundos, sendo que também não presenciou os disparos.
[...]

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra inteiramente divorciada do acervo probatório.

Portanto, a escolha dos jurados pela tese acusatória, reconhecendo Jefferson como o intermediário/financiador e Rodrigo como o agenciador/partícipe, é legítima e soberana. O mesmo se diga quanto às qualificadoras: o motivo torpe (vingança abjeta e paga) e o recurso que dificultou a defesa (ataque de surpresa, contra vítima com filho no colo) estão amplamente desenhados na dinâmica fática comprovada.

Anular este julgamento seria usurpar a competência constitucional do Júri e negar validade a um conjunto probatório coerente.

Assim, ao contrário do que sustentam os apelantes, a versão trazida pelo Ministério Público e acolhida pelos jurados encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução, o que é suficiente a afastar eventual alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO . ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO . IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A soberania dos veredictos proferidos pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é contida em cláusula pétrea prevista na Constituição Federal, especificamente no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, de modo que a anulação do julgamento, com base na alínea d do inciso III do artigo 593 do CPP, somente pode ser reconhecida quando a decisão dos jurados contrariar manifestamente a prova dos autos . 2. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas no conjunto probatório dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
3. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes e reconhecer ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, com a submissão do réu a novo julgamento, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula n . 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.

(
STJ - AgRg no AREsp: 2328456 CE 2023/0093164-9, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024
) - destaquei

Com igual acerto se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
. (...)

(
TJES, ApCrim
nº
0000952-85.2014.8.08.0067, Rel
. Des.
Subst. Roz
e
nea Martins de Oliveira,
Primeira Câmara Criminal,
J. 27.02.2019
) - destaquei

Havendo, portanto, uma vertente probatória que ampara a condenação, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Neste sentido, rejeito a tese de nulidade.

2. Da Reforma da Dosimetria (Art. 593, III, 'c', CPP)

Superada a tese de nulidade, adentro à análise da dosimetria da pena, matéria devolvida a este Tribunal por força da tese subsidiária da Defesa, que invoca o art. 593, III, 'c', do CPP (erro ou injustiça na aplicação da pena).

O processo de dosimetria da pena não é um ato de discricionariedade absoluta do julgador; é, antes, um exercício de discricionariedade regrada, vinculado ao dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, CF). A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e específica, que extrapole os elementos inerentes ao próprio tipo penal. A utilização de fórmulas genéricas, argumentos abstratos ou a invocação de elementos que já compõem a estrutura do crime configura constrangimento ilegal, pois viola o princípio do
ne bis in idem
.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, e especificamente esta Colenda Segunda Câmara Criminal, possui entendimento pacífico no sentido de afastar exasperações de pena-base que se amparam em "fundamentação genérica" ou em "elementos inerentes ao próprio tipo penal".

2.1. Da Pena-Base
do Crime
com relação ao apelante Jefferson

O Magistrado Presidente fixou a pena-base deste delito em 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão, negativando três vetores do art. 59: culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências extrapenais. A ver a fundamentação empregada:

1ª FASE

Verifico que a
culpabilidade
é acentuada, eis que a execução do crime ocorreu mediante premeditação e divisão de tarefas, merecendo reprovação mais acentuada. Além disso, merece realce a pluralidade de disparos efetuados contra a vítima, o que revela a intensidade no dolo. A este respeito, destaco que as circunstâncias objetivas se estendem a todos os responsáveis pelo crime, inclusive ao mandante (Vide: TJRJ; APL 0003279-80.2015.8.19.0028; Macaé; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Rosa Helena Penna Macedo Guita; DORJ 24/10/2024; Pág. 177). Outrossim, o fato de o réu ser policial militar, agente de segurança pública, cujo comportamento esperado é justamente o de combater a prática de crimes, agrega maior reprovabilidade à conduta. O réu não possui antecedentes criminais. Extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-las. Inexistem elementos nos autos capazes de aferir a personalidade do agente. Os motivos são desfavoráveis, conforme reconhecido pelos senhores jurados, todavia serão valorados na segunda fase da dosimetria. As
circunstâncias
devem ser valoradas de forma negativa, na medida que a vítima foi alvejada enquanto estava em sua residência, em um momento de descanso, durante uma tarde de sábado, acompanhado da esposa e do filho. As
consequências
são graves, eis que o crime deixou órfão de pai 02 (dois) filhos menores de idade (fl. 29, vol. 1, dos autos digitalizados). Além disso, um dos filhos tinha apenas 01 (um) ano e 05 (cinco) meses na data dos fatos, presenciou o crime e desenvolveu prolemas em virtude disso, como nervosismo e dificuldade na fala (fl. 79, vol. 4, dos autos digitalizados). Quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar.

Tendo em vista que a “culpabilidade” foi negativada por três diferentes razões, valoro a fração de aumento em 1/4 (um quarto) do intervalo da pena. Por sua vez, as “consequências” foram negativadas por dois diferentes motivos, razão pela qual valoro a fração de aumento em 1/6 (um sexto) do intervalo da pena. As “circunstâncias” valoro em 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena. Assim, FIXO A PENA-BASE em 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses.

Na primeira fase, a magistrada de primeiro grau desvalorou a circunstância da culpabilidade em razão da premeditação, fundamentação esta considerada válida pela jurisprudência dos tribunais superiores:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

2. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.

3. No caso, o Tribunal de origem apreciou concretamente a culpabilidade desfavorável aos recorrentes, em razão da especial premeditação na prática do crime de homicídio, evidenciada pelo modus operandi empregado para a execução do delito, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base de cada recorrente.

4. Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade.

Avaliar se a premeditação não foi comprovada em juízo demandaria revolvimento fático-probatório, e não questões de direito ou de má aplicação da lei federal, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça 5. Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, in casu, não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.113.431/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

Ademais, a desvaloração em virtude da pluralidade de disparos de arma de fogo é, da mesma forma, considerada idônea:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE . CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. QUANTIDADE DE DISPAROS DESFERIDOS CONTRA A VÍTIMA. PERSEGUIÇÃO DESTA . CONDUTA QUE RESULTOU EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. QUANTUM DE AUMENTO RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO . ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Mostra-se idônea a fundamentação consignada, na origem, para atribuir desvalor à circunstância judicial da culpabilidade, tendo em vista que o Paciente desferiu inúmeros disparos de arma de fogo contra a vítima
, após intensa perseguição desta, conduta que também resultou em colisão automobilística. 2. A adoção do parâmetro de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa afigura-se como importante baliza para a realização do cálculo da pena. No entanto, consoante jurisprudência desta Corte, é possível a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante a apresentação de fundamentação idônea. 3 . No caso em exame, foi apresentada motivação adequada e suficiente para a elevação da reprimenda em patamar superior a 1/6 (um sexto), já que, além da considerável quantidade de disparos (constatada, no corpo da vítima, a presença de cinco orifícios de entrada de projétil de arma de fogo - PAF), também foi ressaltado que o modus operandi do delito envolveu intensa perseguição do ofendido, resultando, ainda, em acidente automobilístico. 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no HC: 703403 ES 2021/0349301-5, Data de Julgamento: 13/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022
) - destaquei

Por fim, no que tange à desvaloração por conta do fato do autor integrar as forças de segurança pública, entende-se como argumento válido e concreto. A ver precedentes nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. [...] 1. A aplicação da pena-base é o momento no qual o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o quantum ideal de reprimenda a ser aplicada ao condenado, visando à prevenção e à repressão do delito praticado. 2.
Neste caso, foram utilizados fundamentos concretos para elevar a sanção na primeira fase da reprimenda, considerando que o crime foi cometido por policial militar, sendo maior o grau de reprovabilidade da conduta.
3. O deslocamento de uma das qualificadoras, no caso de o homicídio apresentar mais de uma circunstância prevista no § 2º do art. 121 do Código Penal, com vistas a majorar a pena, é providência aceita de maneira pacífica pela jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimento improvido. (STJ; AgRg-AREsp 721.071; Proc. 2015/0131997-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 06/11/2018; DJE 14/12/2018; Pág. 2102)

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DAS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO, QUE EMBASAM A CONDENAÇÃO. JUSTIFICATIVA DO ACUSADO NÃO CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. POSSE DO VEÍCULO COM PLACA ADULTERADA COMO ELEMENTO SUFICIENTE PARA A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
CULPABILIDADE QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO TIPO PENAL. CRIME COMETIDO POR POLICIAL MILITAR. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM 1/12 (UM DOZE AVOS). TEMA 1.194 DO STJ. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INDEFERIMENTO. QUANTUM FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL. PLEITOS DE DETRAÇÃO PENAL E DIREITO AO RECURSO EM LIBERDADE PREJUDICADOS. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. Além disso, em seu interrogatório judicial, o próprio réu admitiu que, embora não tivesse constatado divergência entre os Estados quanto ao licenciamento, imaginou que a irregularidade na placa ensejaria apenas uma sanção de caráter administrativo. Essa declaração, longe de afastar a imputação, demonstra consciência sobre a ilicitude, evidenciando que tinha conhecimento da adulteração existente no sinal identificador. A alegação de desconhecimento da irregularidade mostra-se ainda menos verossímil diante da condição profissional do apelante, policial militar, cuja atuação pressupõe domínio técnico acerca da documentação veicular, dos sistemas de consulta e dos procedimentos de transferência de propriedade. É pouco plausível que, após mais de três anos de posse e uso contínuo do automóvel, não tivesse percebido a incongruência patente entre a placa e o licenciamento original. 6. Diante desse cenário, a tese defensiva mostra-se isolada nos autos e, embora o réu não tenha sido flagrado no momento da adulteração, foi encontrado em posse de veículo com placas de identificação adulteradas, sem apresentar argumento plausível ou prova idônea capaz de afastar sua responsabilidade penal, incorrendo, assim, no crime previsto no art. 311, caput, do Código Penal. 7.
Adentrando à dosimetria da pena, na primeira etapa, a magistrada sentenciante fixou a pena-base em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ante a valoração negativa de 1 (uma) circunstância judicial, qual seja, culpabilidade, o que não merece reparo. Com efeito, a conduta praticada pelo recorrente ultrapassou o juízo de censurabilidade previsto no tipo penal, uma vez que o acusado ocupava o cargo de policial militar, o qual exige maior observância da legalidade e presume maior capacidade técnica para identificar irregularidades como a do caso concreto, aumentando a reprovabilidade da sua conduta.
Precedentes do STJ. 8. Na segunda fase, deve incidir a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, alínea d, do CP. Embora o réu tenha negado expressamente a autoria da conduta de adulteração da placa, confessou parcialmente elementares que integram o tipo penal que, corroboradas pelo acervo probatório dos autos, autorizam a incidência da atenuante em comento, nos termos do Tema nº. 1.194 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao quantum a ser aplicado, tratando-se de confissão parcial, aplica-se a fração de 1/12 (um doze avos), fixando-se a pena definitiva em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima. 9. Mantém-se o regime aberto, com base no art. 33, §2º, alínea c, do Código Penal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos fixada na sentença, nos termos do art. 44, §2º, do CP (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária). Nesse ponto, não merece acolhida o pleito defensivo de redução da pena de prestação pecuniária de 2 (dois) salários-mínimos para 1 (um). O valor arbitrado mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, bem como à condição financeira do acusado, que aufere remuneração regular como policial militar. Não se vislumbra, portanto, qualquer justificativa para a minoração pretendida, sobretudo porque a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar incapacidade econômica apta a ensejar a revisão do quantum fixado. 10. No que se refere aos pleitos de detração penal e de concessão do direito de recorrer em liberdade, não há que se conhecer dos pedidos, por ausência de interesse recursal, uma vez que o regime prisional mais brando já foi fixado para o início da execução da pena, bem como já foi assegurado ao réu o direito de apelar em liberdade. 11. De igual forma, não deve ser conhecido o afastamento do pagamento das custas processuais, pois o momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (TJBA; ACr 8001143-47.2023.8.05.0039; Segunda Câmara Criminal Primeira Turma; Rel. Des. Não informado; DJBA 27/10/2025)

Por tais motivos, não há que se falar em afastamento da circunstância judicial relativa à culpabilidade.

As circunstâncias do crime foram desvaloradas porque ocorreu “
a vítima foi alvejada enquanto estava em sua residência, em um momento de descanso, durante uma tarde de sábado, acompanhado da esposa e do filho
”. O fato de o homicídio ter ocorrido na residência da vítima, durante seu momento de descanso é fundamento acatado pela jurisprudência pátria para desvalorar a conduta:

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO. (II) RECURSO DE DULCE MARI LICHESKI E THATIELI LICHESKI. ALEGADA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. Vertente probatória no sentido de que as rés concorreram para a prática do crime. Princípio da soberania dos veredictos populares. Condenação mantida. (III) recurso de maicon diogo da silva: (III. 1) âmbito de admissibilidade do recurso. Pleito de afastamento da agravante da reincidência. Sentença recorrida que não a considerou na dosimetria da pena. Ausência de interesse recursal. Não conhecimento, no ponto, do recurso. (III. 2) dosimetria da pena. Primeira fase.
Circunstâncias do crime. Crime cometido na residência da vítima, local de refúgio e descanso. Circunstância que extrapola as inerentes ao tipo penal. Concurso de agentes. Circunstância que autoriza a exasperação da pena-base.
Fundamento que não coincide com a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, lastreada na embriaguez e por ter sido o crime cometido no momento em que a vítima estava dormindo. Valoração negativa mantida. (IV) recurso do ministério público: (IV. 1) âmbito de admissibilidade do recurso. Pretendida valoração negativa das circunstâncias do crime. Vetorial considerada desfavorável na sentença recorrida. Não conhecimento, no ponto, da insurgência recursal. (IV. 2) dosimetria da pena. Primeira fase. Culpabilidade. Premeditação do crime. Fundamentação idônea para a exasperação da pena-base. Valoração negativa que se impõe. (IV. 3) personalidade. Inexistência de elementos suficientes para aferir a personalidade dos réus. Circunstâncias descritas nas razões recursais que coincidem com as referentes à premeditação do crime, valorada na culpabilidade. Valoração neutra mantida. (IV. 4) consequências do crime. Vítima que possuía somente filhos adultos. Aventados problemas de ordem emocional na família não comprovados. Valoração neutra mantida. (IV. 5) conduta social. Pretendida valoração negativa somente em relação à ré thatieli. Circunstância de ser usuária de drogas que não pode ser utilizada para valoração negativa dessa vetorial. Fundamentação inidônea. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Relações conturbadas com a vítima, mas sem histórico de agressões físicas. Ré que não possuía vínculo formal de trabalho, mas contribuía com a renda familiar. Valoração neutra mantida. (V) conclusão: Recurso das rés dulce e thatieli não provido. Recurso do réu maicon conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. Recurso do ministério público conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (
TJPR; ACr 0001390-05.2019.8.16.0006; Curitiba; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira; Julg. 13/07/2024; DJPR 19/07/2024
) - destaquei

Por fim, as consequências do crime foram consideradas além do previsto para o crime, vez que a vítima deixou e dois filhos menores. Tal argumento é considerado razoável pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA . PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ORFANDADE. ELEMENTO QUE EXTRAPO LA O TIPO PENAL . PRECEDENTES. I - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça compreendem a dosimetria da pena como atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto, cabendo cabendo às instâncias ordinárias, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se revisão apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - As consequências do crime são entendidas como o resultado da ação do agente, de modo que a sua avaliação negativa mostra-se correta se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal . III -
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que "é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos.Precedentes"
(AgRg no REsp n. 2.045 .528/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/5/2023).Agravo regimental desprovido .

(
STJ - AgRg no REsp: 1961398 PR 2021/0301776-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2023
) - destaquei

Além disso, a magistrada utilizou-se do fato de que um dos filhos da vítima presenciou o crime, tendo desenvolvido “
prolemas em virtude disso, como nervosismo e dificuldade na fala
”. Tais argumentos são idôneos, visto que pautados em consequências concretas do crime. Colaciono precedente nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA . NEGATIVAÇÃO DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CRIANÇA QUE VIU MORRER O PAI EM SEUS BRAÇOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, no qual a defesa alegava ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao paciente, condenado a 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio (art . 121, caput, do Código Penal).Requeria a exclusão da valoração negativa do vetor "consequências do crime" e a fixação da pena no mínimo legal, com alteração do regime prisional para o semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para revisão da dosimetria da pena; e (ii) verificar se a negativação do vetor "consequências do crime", em razão da presença de criança no local do delito, é idônea para justificar a exasperação da pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF, ressalvando-se hipóteses de flagrante ilegalidade aptas a gerar constrangimento ilegal . 4.
A negativação do vetor "consequências do crime" foi fundamentada de forma concreta e idônea, com base no fato de que o delito foi cometido na presença do filho da vítima, de 9 anos de idade, que presenciou a morte do pai em seus braços, o que extrapola as circunstâncias ordinárias do tipo penal.
5. A jurisprudência do STJ reconhece como legítima a valoração negativa de circunstâncias que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, como a prática de homicídio na presença de crianças, sendo este fator apto a justificar a exasperação da pena-base . 6. Não se verifica, nos autos, qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante ilegalidade que autorize a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos da Lei nº 14.836/2024. IV . DISPOSITIVO E TESE7. Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no HC: 961353 RN 2024/0435328-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025
) - destaquei

Remanescem desvaloradas, assim, todas as circunstâncias judiciais negativadas pela magistrada de primeiro grau.

2.1. Da Pena-Base
do Crime
com relação ao apelante
Rodrigo

O Magistrado Presidente fixou a pena-base deste delito em 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão, negativando três vetores do art. 59: culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências extrapenais. A ver a fundamentação empregada:

1ª FASE

Verifico que a
culpabilidade
é acentuada, eis que a execução do crime ocorreu mediante premeditação e divisão de tarefas, merecendo reprovação mais acentuada. Além disso, merece realce a pluralidade de disparos efetuados contra a vítima, o que revela a intensidade no dolo. A este respeito, destaco que as circunstâncias objetivas se estendem a todos os responsáveis pelo crime, inclusive ao mandante (Vide: TJRJ; APL 0003279-80.2015.8.19.0028; Macaé; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Rosa Helena Penna Macedo Guita; DORJ 24/10/2024; Pág. 177). O réu não possui antecedentes criminais. Extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-las. Inexistem elementos nos autos capazes de aferir a personalidade do agente. Os motivos são desfavoráveis, conforme reconhecido pelos senhores jurados, todavia serão valorados na segunda fase da dosimetria. As
circunstâncias
devem ser valoradas de forma negativa, na medida que a vítima foi alvejada enquanto estava em sua residência, em um momento de descanso, durante uma tarde de sábado, acompanhado da esposa e do filho. As
consequências
são graves, eis que o crime deixou órfão de pai 02 (dois) filhos menores de idade (fl. 29, vol. 1, dos autos digitalizados). Além disso, um dos filhos tinha apenas 01 (um) ano e 05 (cinco) meses na data dos fatos, presenciou o crime e desenvolveu prolemas em virtude disso, como nervosismo e dificuldade na fala (fl. 79, vol. 4, dos autos digitalizados). Quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar.

Tendo em vista que a “culpabilidade” e as “consequências” foram negativadas por dois diferentes motivos, valoro a fração de aumento em 1/6 (um sexto) do intervalo da pena. As “circunstâncias” valoro em 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena. Assim, FIXO A PENA-BASE em 20 (vinte) anos e 03 (três) meses.

Na primeira fase, a magistrada de primeiro grau desvalorou a circunstância da culpabilidade em razão da premeditação, fundamentação esta considerada válida pela jurisprudência dos tribunais superiores:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

2. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.

3. No caso, o Tribunal de origem apreciou concretamente a culpabilidade desfavorável aos recorrentes, em razão da especial premeditação na prática do crime de homicídio, evidenciada pelo modus operandi empregado para a execução do delito, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base de cada recorrente.

4. Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade.

Avaliar se a premeditação não foi comprovada em juízo demandaria revolvimento fático-probatório, e não questões de direito ou de má aplicação da lei federal, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça 5. Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, in casu, não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.113.431/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

Ademais, a desvaloração em virtude da pluralidade de disparos de arma de fogo é considerada idônea:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE . CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. QUANTIDADE DE DISPAROS DESFERIDOS CONTRA A VÍTIMA. PERSEGUIÇÃO DESTA . CONDUTA QUE RESULTOU EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. QUANTUM DE AUMENTO RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO . ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Mostra-se idônea a fundamentação consignada, na origem, para atribuir desvalor à circunstância judicial da culpabilidade, tendo em vista que o Paciente desferiu inúmeros disparos de arma de fogo contra a vítima
, após intensa perseguição desta, conduta que também resultou em colisão automobilística . 2. A adoção do parâmetro de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa afigura-se como importante baliza para a realização do cálculo da pena. No entanto, consoante jurisprudência desta Corte, é possível a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante a apresentação de fundamentação idônea. 3 . No caso em exame, foi apresentada motivação adequada e suficiente para a elevação da reprimenda em patamar superior a 1/6 (um sexto), já que, além da considerável quantidade de disparos (constatada, no corpo da vítima, a presença de cinco orifícios de entrada de projétil de arma de fogo - PAF), também foi ressaltado que o modus operandi do delito envolveu intensa perseguição do ofendido, resultando, ainda, em acidente automobilístico. 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no HC: 703403 ES 2021/0349301-5, Data de Julgamento: 13/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022
) - destaquei

Por tais motivos, não há que se falar em afastamento da circunstância judicial relativa à culpabilidade.

As circunstâncias do crime foram desvaloradas porque ocorreu “
a vítima foi alvejada enquanto estava em sua residência, em um momento de descanso, durante uma tarde de sábado, acompanhado da esposa e do filho
”. O fato de o homicídio ter ocorrido na residência da vítima, durante seu momento de descanso é fundamento acatado pela jurisprudência pátria para desvalorar a conduta:

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO. (II) RECURSO DE DULCE MARI LICHESKI E THATIELI LICHESKI. ALEGADA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. Vertente probatória no sentido de que as rés concorreram para a prática do crime. Princípio da soberania dos veredictos populares. Condenação mantida. (III) recurso de maicon diogo da silva: (III. 1) âmbito de admissibilidade do recurso. Pleito de afastamento da agravante da reincidência. Sentença recorrida que não a considerou na dosimetria da pena. Ausência de interesse recursal. Não conhecimento, no ponto, do recurso. (III. 2) dosimetria da pena. Primeira fase.
Circunstâncias do crime. Crime cometido na residência da vítima, local de refúgio e descanso. Circunstância que extrapola as inerentes ao tipo penal. Concurso de agentes. Circunstância que autoriza a exasperação da pena-base.
Fundamento que não coincide com a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, lastreada na embriaguez e por ter sido o crime cometido no momento em que a vítima estava dormindo. Valoração negativa mantida. (IV) recurso do ministério público: (IV. 1) âmbito de admissibilidade do recurso. Pretendida valoração negativa das circunstâncias do crime. Vetorial considerada desfavorável na sentença recorrida. Não conhecimento, no ponto, da insurgência recursal. (IV. 2) dosimetria da pena. Primeira fase. Culpabilidade. Premeditação do crime. Fundamentação idônea para a exasperação da pena-base. Valoração negativa que se impõe. (IV. 3) personalidade. Inexistência de elementos suficientes para aferir a personalidade dos réus. Circunstâncias descritas nas razões recursais que coincidem com as referentes à premeditação do crime, valorada na culpabilidade. Valoração neutra mantida. (IV. 4) consequências do crime. Vítima que possuía somente filhos adultos. Aventados problemas de ordem emocional na família não comprovados. Valoração neutra mantida. (IV. 5) conduta social. Pretendida valoração negativa somente em relação à ré thatieli. Circunstância de ser usuária de drogas que não pode ser utilizada para valoração negativa dessa vetorial. Fundamentação inidônea. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Relações conturbadas com a vítima, mas sem histórico de agressões físicas. Ré que não possuía vínculo formal de trabalho, mas contribuía com a renda familiar. Valoração neutra mantida. (V) conclusão: Recurso das rés dulce e thatieli não provido. Recurso do réu maicon conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. Recurso do ministério público conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (
TJPR; ACr 0001390-05.2019.8.16.0006; Curitiba; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira; Julg. 13/07/2024; DJPR 19/07/2024
) - destaquei

Por fim, as consequências do crime foram consideradas além do previsto para o crime, vez que a vítima deixou e dois filhos menores. Tal argumento é considerado razoável pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA . PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ORFANDADE. ELEMENTO QUE EXTRAPO LA O TIPO PENAL . PRECEDENTES. I - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça compreendem a dosimetria da pena como atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto, cabendo cabendo às instâncias ordinárias, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se revisão apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - As consequências do crime são entendidas como o resultado da ação do agente, de modo que a sua avaliação negativa mostra-se correta se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal . III -
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que "é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos.Precedentes"
(AgRg no REsp n. 2.045 .528/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/5/2023).Agravo regimental desprovido .

(
STJ - AgRg no REsp: 1961398 PR 2021/0301776-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2023
) - destaquei

Além disso, a magistrada utilizou-se do fato de que um dos filhos da vítima presenciou o crime, tendo desenvolvido “
prolemas em virtude disso, como nervosismo e dificuldade na fala
”. Tais argumentos são idôneos, visto que pautados em consequências concretas do crime. Colaciono precedente nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA . NEGATIVAÇÃO DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CRIANÇA QUE VIU MORRER O PAI EM SEUS BRAÇOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, no qual a defesa alegava ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao paciente, condenado a 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio (art . 121, caput, do Código Penal).Requeria a exclusão da valoração negativa do vetor "consequências do crime" e a fixação da pena no mínimo legal, com alteração do regime prisional para o semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para revisão da dosimetria da pena; e (ii) verificar se a negativação do vetor "consequências do crime", em razão da presença de criança no local do delito, é idônea para justificar a exasperação da pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF, ressalvando-se hipóteses de flagrante ilegalidade aptas a gerar constrangimento ilegal . 4.
A negativação do vetor "consequências do crime" foi fundamentada de forma concreta e idônea, com base no fato de que o delito foi cometido na presença do filho da vítima, de 9 anos de idade, que presenciou a morte do pai em seus braços, o que extrapola as circunstâncias ordinárias do tipo penal.
5. A jurisprudência do STJ reconhece como legítima a valoração negativa de circunstâncias que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, como a prática de homicídio na presença de crianças, sendo este fator apto a justificar a exasperação da pena-base . 6. Não se verifica, nos autos, qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante ilegalidade que autorize a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos da Lei nº 14.836/2024. IV . DISPOSITIVO E TESE7. Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no HC: 961353 RN 2024/0435328-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025
) - destaquei

Remanescem desvaloradas, assim, todas as circunstâncias judiciais negativadas pela magistrada de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR-LHE
S

PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada
.

É como voto.

1
A título exemplificativo: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA . INTIMAÇÃO DAS PARTES EM PLENÁRIO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL TANTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO DA DEFENSORIA. REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE . AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça "possui entendimento, nos termos do art. art . 798, § 5º, b, do CPP, de que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam a acusação e a defesa intimadas pessoalmente nesse momento. Precedentes" ( AgRg no HC n. 580.209/PR, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020) . 2. "Entende-se que não procede a alegação de nulidade por falta da intimação pessoal da Defensoria com a remessa dos autos, uma vez que o ato foi devidamente realizado com a presença do Defensor Público." ( RHC n. 136 .988/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021.) 3. "Não há que se falar em ausência de intimação pessoal do defensor público porquanto a sentença decorrente da decisão proferida pelo Tribunal do Júri foi publicada na própria sessão, na presença das partes, oportunidade em que se inicia o prazo para eventual recurso do decisum. (Precedentes STJ) ." ( HC n. 197.183/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 14/6/2011, DJe de 30/6/2011) 4. Agravo regimental improvido . (STJ - AgRg no RHC: 165352 PA 2022/0157463-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.